Tribunal: TJSP
Processo: 2391397-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Respeitável decisão que concedeu tutela de urgência de reintegração na posse de 1.420 bovinos.

INCONFORMISMO DO REQUERIDO

RISCO DE PREJUÍZO. Contrato de parceria rural. Remuneração do tratador, ora agravante, que está condicionada à performance de engorda; abate e pagamento dos bovinos pelo frigorífico da parte adversa. Medida que frustra ou dificulta a apuração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Respeitável decisão que concedeu tutela de urgência de reintegração na posse de 1.420 bovinos.

INCONFORMISMO DO REQUERIDO

RISCO DE PREJUÍZO. Contrato de parceria rural. Remuneração do tratador, ora agravante, que está condicionada à performance de engorda; abate e pagamento dos bovinos pelo frigorífico da parte adversa. Medida que frustra ou dificulta a apuração do lucro do recorrente. Argumentos do agravado que não afastam o convencimento. Carta fiança em valor inferior ao perseguido. Possibilidade de conversão em perdas e danos a favor do recorrido.

FORO DE ELEIÇÃO. Matéria não decidida no juízo de origem. Não conhecimento para evitar supressão de instância.

RECURSO PROVIDO, na parte conhecida.